Tribunal: TJDFT
Processo: 0000594-44.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000594-44.2016.8.07.0014 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA RECORRIDO: ERLEY ALVES LAGO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA. contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 14351937): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGAS. CLÁUSULAS PENAIS IMPOSTAS Á VENDEDORA. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção. Precedentes desta Corte. 3. A Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável à hipótese em que o promitente vendedor não entrega o imóvel no prazo ajustado, uma vez configurado o inadimplemento total. 4. Mostra-se cabível a cumulação de cláusulas penais, todas estipuladas no contrato em favor do comprador/consumidor para o caso específico de inadimplemento da construtora na entrega do imóvel objeto do contrato. Hipótese distinta das teses firmadas pelo STJ em Recursos Especiais submetidos ao rito dos repetitivos. 5. Nos termos no artigo 405 do Código Civil, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, quando não houver data de vencimento. 6. Apelação cível conhecida e não provida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019